Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. VÍNCULO PROVADO. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. IMPUTAÇÃO. COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA ESCRITA. RECONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. MONITÓRIA. CONVOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. DETERMINAÇÃO. DESNECESSIDADE. PETIÇÃO INICIAL APTA TECNICAMENTE. QUESTÃO RESERVADA AOS EMBARGOS. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. RECORRIBILIDADE. APELO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
2. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial – contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e ficha de dados cadastrais do aluno -, tendo sido o instrumento alinhado em razão de sua iniciativa e vontade, os documentos se revestem de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, obstando a deflagração de situação de carência de ação proveniente de inadequação do instrumento processual manejado para a obtenção da prestação almejada.
3. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emirjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amálgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.